Tribunal: TJSP
Processo: 2015930-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença.
A ação foi ajuizada antes da realização da partilha dos bens deixados pelo causador do dano, sendo certo que incumbia a seus herdeiros comunicar o encerramento do processo de inventário, em observância ao princípio da boa-fé processual, a fim de viabilizar a regularização do polo passivo da demanda. No entanto,

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença.
A ação foi ajuizada antes da realização da partilha dos bens deixados pelo causador do dano, sendo certo que incumbia a seus herdeiros comunicar o encerramento do processo de inventário, em observância ao princípio da boa-fé processual, a fim de viabilizar a regularização do polo passivo da demanda. No entanto, apesar de tal irregularidade, é certo que os interesses dos herdeiros foram defendidos pelos patronos constituídos pelo espólio.
Ademais, o exequente deu início ao cumprimento de sentença logo após o trânsito em julgado do v. acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo espólio, não havendo fundamento para reconhecer a prescrição suscitada pelos herdeiros do causador do dano.
Recurso improvido.